Tribunal: TJDFT
Processo: 0735625-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0735625-45.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: GUILHERME VINICIUS DA SILVA SALIM, MARIA DA CONCEICAO ALVES ROCHA, MAURICIO NEVES DE JESUS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, FRANCISCO MACEDONIO DE OLIVEIRA GOMES, MAURICIO NEVES DE JESUS, MARINA VIEIRA DE OLIVEIRA, GUILHERME VINICIUS DA SILVA SALIM, LUZANIRA MARIA DA SILVA SANTOS, MARIA DA CONCEICAO ALVES ROCHA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração interpostos por GUILHERME VINICIUS DA SILVA SALIM (ID n. 73174496), conforme determinado no despacho de ID 73393657 e para apresentação de contrarrazões aos embargos interpostos por Luzanira Maria da Silva Santos (ID n. 73699668). Após, façam os autos conclusos para julgamento. Em momento oportuno, os autos serão encaminhados à Presidência para análise da admissibilidade do Recurso Especial interposto por Francisco Macedônio de Oliveira (ID n. 73686077). Brasília, 8 de julho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator